Tribunal: STF
Processo: ADI 3189
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -LEGISLAÇÃO
   ESTADUAL PERTINENTE À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE LOTÉRICA -
   DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA
   REFERENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS - MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE
   COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO XX) -
   HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO  REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS JOGOS E
   SISTEMAS LOTÉRICOS (INCLUSIVE BINGOS) NO BRASIL - DIPLOMAS
   NORMATIVOS ESTADUAIS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS DE LOTERIAS E
   INSTITUEM NOVAS MODALIDADES DE JOGOS DE AZAR - MATÉRIA
   CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA, EM CARÁTER DE ABSOLUTA
   PRIVATIVIDADE, À UNIÃO FEDERAL - USURPAÇÃO, PELO ESTADO-
   -MEMBRO, DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO - OFENSA
   AO ART. 22, XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE
   FORMAL DAS LEIS DO ESTADO DE ALAGOAS QUE DISPUSERAM SOBRE JOGOS E
   SISTEMAS LOTÉRICOS - AÇÃO DIRETA JULGADA
   PROCEDENTE.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE A SISTEMAS DE SORTEIOS -
   MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF,
   ART. 22, INCISO XX) - NORMAS ESTADUAIS QUE DISCIPLINAM A
   ATIVIDADE LOTÉRICA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA -
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA - PRECEDENTES.
- A
   cláusula de competência inscrita no art. 22, inciso XX, da
   Constituição da República atribui máximo coeficiente de
   federalidade ao tema dos "sorteios" (expressão que abrange os
   jogos de azar, as loterias e similares), em ordem a afastar,
   nessa específica matéria, a possibilidade constitucional de
   legítima regulação normativa, ainda que concorrente, por parte
   dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos Municípios.
-
   Não assiste, ao Estado-membro, bem assim ao Distrito Federal,
   competência para legislar, por autoridade própria, sobre qualquer
   modalidade de loteria ou de serviços lotéricos. Precedentes.
-
   A usurpação, pelo Estado-membro, da competência para legislar
   sobre sistemas de sorteios - que representa matéria
   constitucionalmente reservada, em caráter de absoluta
   privatividade, à União Federal - traduz vício jurídico que faz
   instaurar situação de inconstitucionalidade formal, apta a
   infirmar, de modo radical, a própria integridade do ato
   legislativo daí resultante. Precedentes.
- Não se instaurou,
   perante o Supremo Tribunal Federal, processo de controle
   normativo abstrato referente à Lei nº 4.493/83 do Estado de
   Alagoas, editada quando já se achava em vigor o Decreto-lei nº
   204/67, que vedou a criação de novas loterias estaduais,
   preservando, tão-somente, aquelas existentes no momento de sua
   edição. Matéria estranha, portanto, ao âmbito deste processo de
   fiscalização normativa, cujo objeto limita-se, unicamente, ao
   exame da legitimidade constitucional das Leis estaduais nº
   6.225/2001, nº 6.263/2001, nº 6.140/1999, nº 6.183/2000 e da Lei
   Delegada estadual nº 13/2003. Situação assimilável à que se
   registrou no julgamento da ADI 2.996/SC. Insubsistência da Lei
   estadual nº 4.493/83, em face do vigente ordenamento
   constitucional (1988). Diploma legislativo incompatível com as
   diretrizes que conformam e regem o princípio da recepção.
   Conflito dessa lei pré-constitucional com a normatividade
   superveniente fundada na Constituição de 1988.
A QUESTÃO DO
   FEDERALISMO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO - O SURGIMENTO
   DA IDÉIA FEDERALISTA NO IMPÉRIO - O MODELO FEDERAL E A
   PLURALIDADE DE ORDENS JURÍDICAS (ORDEM JURÍDICA TOTAL E ORDENS
   JURÍDICAS PARCIAIS) - A REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE
   COMPETÊNCIAS: PODERES ENUMERADOS (EXPLÍCITOS OU IMPLÍCITOS) E
   PODERES RESIDUAIS.